Tribunal: STF
Processo: ARE 1370195
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “Ação ordinária. Agente político. Vereador. Pretensão de recebimento de férias e 13º salário. É compatível a concessão de férias e 13º salário ao agente político remunerado por subsídio, desde que previsto na legislação local. Posicionamento fixado pelo C. STF no julgamento do RE 650.989/RS, submetido ao regime de repercussão geral (Tema 484) - Inexistência de lei no Município de Serrana - Sentença de procedência - Recurso voluntário e remessa necessária, considerada interposta, providos.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXV, XXXVI e LV; 7º, VIII e XVII; 29, V; e 39, §§ 3º e 4º, da CF.
    O recurso extraordinário não pode ser provido. Isso porque o Supremo Tribunal Federal afirmou a possibilidade de pagamento de décimo terceiro e do terço constitucional de férias aos agentes políticos com mandato eletivo, desde que presente previsão legal. A leitura da tese firmada pelo STF no julgamento do RE 650.898, do qual fui redator para acórdão, paradigma do tema 484 da repercussão geral, evidencia tal raciocínio: “2) O art. 39, § 4º da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário”.
    No referido julgamento, o STF não afirmou a obrigatoriedade do pagamento de décimo terceiro e do terço de constitucional de férias aos agentes políticos, senão que a “definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional”. 
    Dessa orientação não divergiu o Tribunal de origem.
    Ademais, por ausência de questão constitucional, o STF rejeitou repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    Por fim, quanto à alegada violação ao art. 5º, XXXV, da CF, pontuo que o Plenário desta Corte já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 14 de março de 2022. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator